Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002644-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (PACIENTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), EVERALDO MAGALHAES ANDRADE JUNIOR - CPF: 002.080.701-50 (IMPETRANTE), EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 486.898.741-00 (IMPETRANTE), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONCALVES TAQUES - CPF: 405.404.481-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OBSTRUÇÃO DA JUSTIÇA, NOS TERMOS DA LEI N. 12.850/13, ALÉM DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA ILEGAL – “GRAMPOLÂNDIA PANTANEIRA” – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DAS INVESTIGAÇÕES –
TESES DE ATIPICIDADE, ASSOCIADA A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO, E DE FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

– IMPROCEDÊNCIA – INVESTIGAÇÕES NÃO ENCERRADAS – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES SUSCITADAS COM ESTEIO TÃO SOMENTE NA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE SE ADENTRAR O MÉRITO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS –
TESE DE EXCESSO DE PRAZO
– PROCEDÊNCIA – INQUÉRITOS POLICIAIS INSTAURADOS HÁ CERCA DE 07 (SETE) ANOS – DEMAIS INVESTIGADOS QUE JÁ FORAM JULGADOS EM SEGUNDA INSTÂNCIA, COM RECURSO ESPECIAL REMETIDO AO C. STJ, HAVENDO AINDA OUTROS PROCEDIMENTOS EM TRÂMITE REGULAR – INSUSTENTÁVEL MOROSIDADE DOS VERTENTES INQUÉRITOS – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Muito embora o
habeas corpus
se destine à tutela da liberdade de locomoção do indivíduo, admite-se, em caráter excepcional, sua impetração com vistas ao trancamento de ação penal, inquérito policial e procedimentos correlatos, com vistas a se evitar persecuções penais temerárias, ainda que não exista,
prima facie
, ameaça presente e direta à liberdade do paciente.

2.

Por outro lado, a arguição de atipicidade da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, no que concerne ao delito tipificado pelo art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/13, associada que está ao reconhecimento da prescrição do delito remanescente, qual seja, aquele tipificado pelo art. 288 do CPP, bem como do delito previsto pelo
art. 10 da Lei n. 9.9296/96, esbarra na ausência de juízos definitivos de imputabilidade acerca dos supostos crimes que teriam sido perpetrados pelo paciente, bem como na imprecisão das circunstâncias fáticas do caso, circunstâncias que tornam inadmissível, especialmente em sede de
habeas corpus
, cujo rito não admite o revolvimento do arcabouço fático-probatório, o acolhimento das teses suscitadas.

3.

Aplica-se o mesmo entendimento à arguição de fragilidade dos indícios de autoria, com destaque para o fato de que, conquanto o art. 4o, § 16, II, da Lei n. 13.964/19, obste o recebimento de denúncia calcada tão somente em declarações de delator unilateral, inexiste vedação legal ao trâmite de inquéritos no bojo dos quais se apurem indícios relacionados ao teor dessas declarações, como é a hipótese dos autos.

4.

A garantia constitucional à razoável duração do processo impede a prolongação de inquéritos policiais por tempo indeterminado, ainda que não tenham sido impostas medidas constritivas, uma vez que deve ser sempre mantida equilibrada ponderação entre o interesse público da investigação e os direitos subjetivos dos investigados. Precedentes.

5.

Na hipótese em voga, cuida-se de inquéritos que tramitam há mais de 07 (sete) anos, destinados à apuração do suposto envolvimento do paciente com a chamada “Grampolândia Pantaneira”, sem que tenham sido desenvolvidas, nesse interregno, diligências particularmente complexas a ponto de justificar o excepcional tempo de tramitação dos feitos, mormente em vista do fato de que, em procedimento criminal diverso, outros investigados foram julgados em primeira e segunda instância, encontrando-se atualmente os autos já perante o c. STJ para análise dos recursos especiais interpostos, encontrando-se ainda em regular trâmite outras duas ações penais conexas, uma delas inclusive em desfavor do paciente; enquanto na hipótese versada sequer se encerrou a fase inquisitiva.

6.

Constrangimento ilegal demonstrado. Ordem concedida, com determinação de trancamento dos inquéritos policiais, por excesso de prazo, com extensão de efeitos, no caso de um deles, aos demais investigados, nos termos do art. 580 do CPP.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1002644-76.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTES:

Dr. EVERALDO MAGALHÃES ANDRADE JUNIOR

Dr.
EMMANUEL ALMEIDA DE FIGUEIREDO JUNIOR

Dr.
MURILO DE MOURA GONÇALVES

Dr.
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES

PACIENTE:

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar,

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, por
manter, em seu desfavor, a tramitação dos IPs n. 0008007-08.2019.8.11.0042 (Pje) e n. 0007999-31.2019.8.11.0042 (Pje)
, no bojo dos quais se investiga o suposto envolvimento do paciente com os crimes previstos pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
, e pelo

art. 10 da Lei n. 9.9296/96
[autos n. 0008007-08.2019.8.11.0042]; bem como pelo
art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/13
[autos n. 0007999-31.2019.8.11.0042].

Ao contextualizar os fatos, os d. causídicos esclarecem que se cuida de inquéritos policiais conexos, instaurados no ano de
2017
, cuja tramitação tem ocasionado
constrangimento ilegal
ao paciente, o que os d. impetrantes fundamentam pelas seguintes vertentes:
atipicidade
da conduta e extinção da punibilidade pela
prescrição
;
excesso de prazo
; ausência de
indícios de autoria
; e
cerceamento
do direito à prova.

Nesse desiderato, expõem, em primeiro lugar, que a conduta atribuída ao paciente, no que concerne ao delito de
integrar organização criminosa
, é completamente
atípica
, não sendo possível atrair a incidência da Lei n. 12.850/13 ao caso, por ofensa ao art. 1o, § 1o, do referido diploma legislativo; ao que acrescentam a circunstância de a punibilidade pela suposta prática dos delitos de
associação criminosa
(na condição de delito remanescente)

e de
realização de interceptações telefônicas ilegais
supostamente se encontraria fulminada pela
prescrição
.

Em sequência, argumentam os d. impetrantes que as investigações têm tramitado
há 07 (sete) anos
, de maneira injustificadamente
morosa
, tendo sido realizada, nos autos n. 0008007-08.2019.8.11.0042, a última diligência em
19/05/2022
; e, nos autos n. 0007999-31.2019.8.11.0042, em
17/02/2020
.

Nesse contexto, reputam inadmissível a atribuição do excesso de prazo à
complexidade do caso
, em vista da estruturação de um
núcleo especial

de investigação
destinado às apurações da
Grampolândia Pantaneira
; aduzindo, pelo contrário, que a ausência de término dos inquéritos resultaria da
ausência de uma linha investigativa idônea
, bem como de
controle externo
por parte do
parquet
.

Sob outro viés, os d. causídicos pugnam pelo reconhecimento de
ausência de indícios de autoria
, ao argumento de que tais indícios estariam fundamentados tão somente em delações unilaterais, inexistindo outros elementos capazes de enredar o paciente nos supostos episódios delitivos; devendo ser observada, portanto, a disposição contida no
art. 4o, § 16, II, da Lei n. 13.964/19
e a consequente
imprestabilidade
dos referidos depoimentos.

Por derradeiro, suscitam a ocorrência de
cerceamento de defesa
, ao argumento de que, desde o ano de
2019
, a i. Defesa do paciente tenta obter, sem êxito, acesso à perícia realizada pela POLITEC no celular do
Ten. Cel.

José Henrique Costa
Soares
, cuja destruição foi requerida pela d. autoridade policial e deferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, não tendo sido sequer remetido a esta eg. Corte de Justiça o recurso de apelação à época interposto pela i. Defesa; pois se trataria de elemento de prova capaz de demonstrar, na intelecção dos impetrantes, a
nulidade
de diversas outras provas obtidas ao longo das investigações.

Nessa ordem de ideias, e especialmente em vista da proximidade da data de
interrogatório extrajudicial
do paciente [designado para
16/02/2024
], os d. causídicos requerem a concessão
in limine

da ordem com vistas à
suspensão
dos IPs n. 0008007-08.2019.8.11.0042 e n. 0007999-31.2019.8.11.0042, até o julgamento de
mérito
do
writ
, oportunidade em que pretendem ver
concedida em definitivo
a ordem, com o
trancamento
das referidas investigações e,
subsidiariamente
, ao menos com a
concessão de acesso
ao conteúdo integral da perícia que se pretende destruir nos autos n. 0041138-71.2019.8.11.0042, referente aos dados extraídos do aparelho celular IMEI n. 356891052484187.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 201464682 ao ID 201467685.

Distribuídos inicialmente os autos ao Exmo. Des. Rondon Bassil Dower Filho, foram redistribuídos ao Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que os remeteu à minha relatoria pelo critério da
prevenção
(ID 201721158).

Indeferido
o pedido liminar, solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 201929775), as quais foram prestadas por meio do ID 203585665.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 206429176).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, bem como dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, que, em
27 de junho de 2017
, se instaurou o
Inquérito Policial n. 48/2017
, inicialmente destinado à apuração da suposta prática dos delitos de organização criminosa; falsidade ideológica; corrupção passiva; e obstrução da justiça, em razão da suposta instalação de
grampos ilegais
[“Grampolândia Pantaneira”].

Após a digitalização dos autos e sua inclusão no sistema PJe, cuida-se de inquérito que atualmente tramita sob o n. 0007999-31.2019.8.11.0042, no bojo do qual se promoveu, posteriormente, o
realinhamento das investigações
, com vistas à
exclusão dos investigados policiais militares
, em razão da superveniência da Lei n. 13.491/2017, que redefiniu o conceito de crime militar impróprio, e à melhor delimitação objetiva e subjetiva do procedimento.

Nesse ensejo, os autos n. 0007999-31.2019.8.11.0042 passaram a se cingir à investigação do crime de
obstrução da justiça
[
art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/13
— “
nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa
”], em tese perpetrado pelo paciente
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES,
que se tornou, em
06/03/2023
, o
único

investigado
, após a exclusão dos policiais militares do polo passivo (ID 111574692).

Insta sublinhar que, consoante se vê da decisão de saneamento de ID 125136428, o d. juízo
a quo

indeferiu
, em
15/01/2024,
o pedido de trancamento formulado pela i. Defesa, afastando os argumentos defensivos para alinhavar, pelo contrário, encontrar-se presente a
justa causa
para a continuidade das investigações.

Por outro lado, no que concerne aos autos n. 0008007-08.2019.8.11.0042, verte do caderno processual que, em
04 de julho de 2017
, se instaurou o
Inquérito Policial n. 50/2017
, relacionado ao mesmo contexto fático dos grampos ilegais, mas cingido aos delitos de
organização criminosa
[art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13]

e
interceptação telefônica
[art. 10 da Lei n. 9.296/96], vindo este a se tornar o
inquérito-mãe
de todas as demais investigações destinadas à elucidação dos fatos da chamada “Grampolândia Pantaneira”.

A análise do feito revela que se cuida de procedimento investigativo que possui apenas civis em seu polo passivo, dentre eles
JOSÉ PEDRO
, tendo o d. juízo
a quo
, em
16/01/2024
,
indeferido
o pedido de trancamento formulado pela i. Defesa do paciente, ensejo em que afastou a alegação de
excesso de prazo
com fundamento na complexidade do caso, asseverando ainda a existência de
justa causa
para continuidade das investigações.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam, consoante já exposto, a existência de
constrangimento ilegal
, com esteio, primeiramente, na
tese de

atipicidade
, quanto ao delito tipificado pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13
, contexto em que também se aduz a
prescrição
da pretensão punitiva estatal quanto ao crime remanescente [art. 288 do Código Penal] e quanto àquele tipificado pelo art. 10 da Lei n. 9.296/96; ao que se acrescenta a arguição de
excesso de prazo
para finalização das investigações, as quais tramitariam por tempo demasiado; bem como de
ausência de indícios de autoria
, por se tratar de elementos investigativos calcados tão somente no teor de delações unilaterais.

Por derradeiro, em caráter subsidiário, suscitam os d. causídicos tese de
cerceamento do direito à prova
, quanto à perícia realizada pela POLITEC no celular do
Ten. Cel.

José Henrique Costa
Soares
, cuja destruição fora requerida pela d. autoridade policial e deferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal desta Capital, nos termos já relatados.

Com fulcro nessas assertivas, pretendem os d. causídicos o
trancamento
das investigações e,
subsidiariamente
, o
acesso ao conteúdo integral da perícia
referente aos dados extraídos do aparelho celular pertencente ao
Ten. Cel.

José Henrique Costa
Soares
.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Das teses de atipicidade, prescrição e ausência de indícios de autoria

De proêmio, considero imprescindível rememorar que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam ser
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido tal pleito nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

No vertente
writ
, sustentam os d. causídicos, dentre outras, as teses de
atipicidade
, de
prescrição
e de
ausência de indícios de autoria
; e, após analisar detidamente os autos, estou convencido de que sua apreciação e seu acolhimento, neste momento processual,
revelam-se inviáveis
in casu.

Isso porque, em primeiro lugar, quanto à tese de
atipicidade
, colhe-se das razões do
mandamus
que os d. causídicos a amparam no teor do
art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.850/13
, conforme o qual “
considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza,
mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional
”. — Destaquei.

Nesse sentido, consoante argumentado pelos d. causídicos, por possuir o delito de
interceptação telefônica ilegal
, previsto pelo
art. 10 da Lei n. 9.296/96
, pena de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, inviável seria a imputação, ao paciente, do delito previsto pelo
art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/13.

Todavia, além de
JOSÉ PEDRO
ser investigado pelo suposto cometimento do delito previsto pelo
art. 10 da Lei n. 9.296/96
, é cediço que, no IP n. 0007999-31.2019.8.11.0042, o paciente figura como investigado também pela suposta prática do delito tipificado pelo
art. 2o, § 1, da Lei n. 12.850/13
[
obstrução da justiça
], que possui pena de
03 (três) a 08 (oito) anos
, encontrando-se, como exposto,
correlacionadas
as investigações relacionadas à “Grampolândia Pantaneira”.

Além disso,
as investigações não foram encerradas
, não tendo sido, portanto, promovido qualquer
indiciamento
do paciente, não havendo falar, portanto, em
imputação definitiva
quanto a quaisquer delitos, pelo que considero
prematuro
, sob esse viés, o acolhimento da arguição de
atipicidade
.

A mesma conclusão é forçosa no que concerne à arguição de
prescrição
, quanto ao possível delito remanescente de
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal) e de
interceptação telefônica ilegal
(art. 10 da Lei n. 9.296/96), uma vez que,
por não terem sido as investigações encerradas
, inviável o reconhecimento, em sede de
habeas corpus
, da tese suscitada, face à
imprecisão
, neste estágio processual, das condutas que teriam sido, em tese, perpetradas pelo paciente, bem como das
circunstâncias de tempo
de sua prática, lembrando ainda que se cuida, consoante apontado pelo d. juízo
a quo
, de “
elementos que indicam
a perpetuação dos crimes entre os anos de 2014 a 2017, praticamente durante toda a gestão governamental do paciente JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
” (ID 203585665 – pág. 4). — Destaquei.

Por derradeiro, no que concerne à suscitada
fragilidade dos indícios de autoria
, verte dos autos que, em
30/03/2023
, instados a prestar informações sobre o andamento das diligências em curso, os d. Delegados de Polícia se apoiaram exclusivamente nas declarações prestadas por delatores unilaterais —
Cel. Zaqueu Barbosa, Cel. Lesco e Cb. Gerson Luiz Ferreira Correa Junior
, mormente quanto a este primeiro — para enredar o paciente no cenário delitivo, ensejo em que as d. autoridades policiais inclusive apontaram o interrogatório do paciente como última diligência remanescente a fim de que fosse encerrado o IP n. 0007999-31.2019.8.11.0042 (ID 113946176).

Nesse cenário, asseveram os d. causídicos que
inexistem elementos a apoiar as declarações prestadas pelos policiais militares
que teriam, em tese, apontado o envolvimento do paciente com os delitos sob apuração, ensejo em que os impetrantes sublinham ainda que o
Cel. Zaqueu Barbosa
teria sido o
único
a asseverar que o paciente determinado a destruição ou a eliminação do equipamento utilizado na empreitada criminosa, tratando-se, ainda, de
delator unilateral
reconhecido por esta eg. Corte, a atrair a incidência,
in casu
, do
art. 4o, § 16, II, da Lei n. 13.964/2019
.

A despeito da argumentação deduzida pelos d. causídicos, todavia, deve-se reconhecer que o
art. 4o, § 16, da Lei n. 13.964/2019
, dispõe que,
com fundamento apenas nas declarações do colaborador
, não se decretará ou proferirá (I) medidas cautelares reais ou pessoais;
(II) recebimento de denúncia ou queixa-crime
; e (III) sentença condenatória.

O trâmite de inquérito policial, dessa forma, com vistas à apuração do teor das declarações prestadas por delatores unilaterais,
não encontra qualquer óbice legal
; sendo diferente da situação, portanto, de eventual oferecimento da denúncia pelo
parquet
com esteio tão somente nessas declarações como únicos elementos indiciários.

Por se tratar, todavia, de
investigações em curso
, não constato,
in casu
, violação ao que dispõe o
art. 4o, § 16, da Lei n. 13.964/2019
, oportunidade em que rememoro que,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita da ação mandamental
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Sabe-se, afinal, que o reconhecimento da ausência de
justa causa
consubstancia uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também
não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao
inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal
, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Nesse cenário, por todo o exposto, estou convencido de que, a despeito dos esforços argumentativos despendidos pelos d. causídicos em sentido contrário, as teses de
atipicidade da conduta
, associada à arguição de
prescrição
, e de
ausência de indícios de autoria
não comportam acolhimento
in casu
, tanto por se tratar de investigações em andamento, acerca das quais ainda não foram formulados
juízos definitivos de imputabilidade
, não tendo sido tampouco traçadas as
circunstâncias fáticas do caso
, quanto por não se admitir, pelo rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
, o
revolvimento do arcabouço fático-probatório
, com vistas à análise e valoração dos indícios de autoria colhidos até o momento.

Passo, portanto, à apreciação da arguição de tese de excesso de prazo.

2.

Do suscitado excesso de prazo

Por outra vertente, sustentam os d. causídicos que, tendo sido ambos instaurados no ano de
2017
, os IPs n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042 tramitam em ritmo
injustificadamente moroso
, tendo sido, nos primeiros autos, realizada a última diligência efetiva em
17/02/2020
; e, nos segundos, em
19/05/2022
.

Diante desse cenário, os d. causídicos argumentam que os inquéritos
tramitam há cerca de 07 (sete) anos sem justificativa idônea
, com injustificado lapso temporal entre uma diligência e outra, à míngua de controle efetivo por parte do
parquet
.

Após analisar detidamente o caderno processual, estou convencido de que
razão assiste aos d. impetrantes.

Isso porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

[...]
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Nessa linha intelectiva, conquanto seja
impróprio
o prazo de 30 (trinta) dias para finalização do inquérito, em se tratando de indiciado
solto
, nos termos do art. 10 do Código de Processo Penal, “
[...] isso não equivale a que a investigação se prolongue por tempo indeterminado, por anos a fio, mesmo porque, de toda forma, consta da folha corrida do investigado, produzindo consequências morais negativas. A duração da investigação, sem deixar de estar atenta ao interesse público, deve pautar-se pelo princípio da razoabilidade
” (STJ – HC 624.619/CE, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1.a REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021). — Destaquei.

Dito isso, a consulta aos autos revela que, em
30/03/2023
, se informou nos autos n. 0007999-31.2019.8.11.0042 que a única pendência investigativa era a realização do
interrogatório
do paciente (ID 113946176), tendo sido feito o mesmo nos autos n. 0008007-08.2019.8.11.0042, em
01/05/2023
, oportunidade em que a d. autoridade policial também
desistiu
do acesso à Sindicância Administrativa GEDOC n. 20.14.0001.0000987/2022-58, cujo requerimento ocasionara anteriormente a
suspensão
de ambos os processos, por cerca de
10 (dez) meses
, por determinação da Corregedoria-Geral de Justiça (ID 116495380).

Acerca do tema, não ignoro que o d. juízo
a quo
tenha prestado informações no sentido de que
JOSÉ PEDRO
estaria
postergando
a conclusão do feito, ao reiteradamente peticionar nos autos no intento de
adiar seu interrogatório
.

No entanto, em
16/02/2024
, o paciente compareceu à Delegacia e
foi devidamente interrogado
, pelo que estou convencido de que a questão se encontra
superada
; o que assevero especialmente em vista do fato de que o interrogatório consubstancia sobretudo
instrumento de defesa
do investigado, não sendo
imprescindível
ao deslinde do caso no que concerne à obtenção de quaisquer outros
elementos indiciários pretendidos pela d. autoridade policial
, mormente em vista do fato de que se reconhece, constitucionalmente, o direito de qualquer pessoa ao
silêncio
, sem que isso a prejudique, nos termos do art. 5o, LXIII, da Constituição Federal.

Com esteio nessas premissas, reputo, portanto,
inadmissível
que ambos os inquéritos tenham permanecido praticamente paralisados
por cerca de um ano
, tão somente no suposto aguardo do
interrogatório
do paciente, especialmente em vista do fato de que, anteriormente a isso,
o feito já tramitava em ritmo incompatível com os ditames constitucionais de razoável duração do processo e prestação jurisdicional efetiva.

Cuida-se, afinal, de inquéritos instaurados no ano de
2017
, destinados a apurar o suposto envolvimento do paciente com fatos delitivos que já foram analisados em outra oportunidade por esta eg. Corte Estadual, nos autos da Apelação Criminal n. 0017000-11.2017.8.11.0042, restrita ao envolvimento dos investigados
Gerson Luiz Ferreira Correa Junior, Ronelson Jorge de Barros, Januário Antônio Edwirges Batista, Evandro Alexandre Ferraz Lesco
e
Zaqueu Barbosa
.

Na oportunidade, este eg. Sodalício apreciou as irresignações interpostas em face da decisão exarada pelo
Conselho Especial de Justiça
, que julgara
parcialmente procedente
a Ação Penal Militar proposta em face dos réus, e, em sessão de julgamento realizada em
29/06/2022
, proferiu acórdão cuja ementa reproduzo abaixo, por clareza,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU
PARCIALMENTE PROCEDENTE
AÇÃO PENAL MILITAR E, EM VIRTUDE DOS BENEFÍCIOS DE UMA
COLABORAÇÃO PREMIADA UNILATERAL
, CONDENOU UM DOS RÉUS COMO INCURSO NO ART. 169 - AÇÃO MILITAR SEM ORDEM SUPERIOR - C/C ART. 53
CAPUT
E § 4o; ART. 311 – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, § 1.o [POR SETE VEZES] E ART. 312 – FALSIDADE IDEOLÓGICA – [POR SETE VEZES], AMBOS C/C ART. 53
CAPUT
E § 4.o E ART. 80, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR ENQUANTO O OUTRO OBTEVE O BENEFÍCIO DO
PERDÃO JUDICIAL
PELOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 311 – FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, § 1.o E ART. 312 – FALSIDADE IDEOLÓGICA C/C ARTIGOS 53 E 80 [EM CONTINUIDADE DELITIVA], NA FORMA DO ART. 79, TODOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR –
IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA
–
1)

PRELIMINARES
–
1.1)
DA
NULIDADE
DO PROCESSO ANTE A ILICITUDE DAS PROVAS QUE EMBASARAM A NOTÍCIA-CRIME
– REJEIÇÃO –
ELEMENTOS QUE PODERIAM SER OBTIDOS INDEPENDENTEMENTE DA CONDUTA DO DENUNCIANTE ANÔNIMO – TEORIA DA EXCEÇÃO DA DESCOBERTA INEVITÁVEL – ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL ENTRE A PROVA ILÍCITA PRIMÁRIA E A DERIVADA – TEORIA DA MANCHA PURGADA -
1.2)
DA
NULIDADE
DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE DE ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS A UM DOS RÉUS –
INOCORRÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO PRIMEVA QUE INFIRMA A TESE DEFENSIVA AO CONSIDERAR TÍPICA AS CONDUTAS -
2)

MÉRITO
–
2.1)
RECURSO MINISTERIAL – TESE DE QUE A COLABORAÇÃO PREMIADA UNILATERAL NÃO POSSUI ESPAÇO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR E, AINDA QUE POSSUÍSSE NÃO HAVERIA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N.o 9.807/99 -
IMPROCEDÊNCIA –
POSSIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS AOS DELATORES SEREM CONCEDIDOS PELO JULGADOR, AINDA QUE SEM PRÉVIA FORMALIZAÇÃO DE ACORDO COM A ACUSAÇÃO, ASSENTADA PELO

PRETÓRIO EXCELSO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO DA APLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA A DETERMINADOS DELITOS, QUIÇÁ AOS DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR – PARTE DOS REQUISITOS LEGAIS QUE NÃO SE MOSTRA COMPATÍVEL COM OS CRIMES EM VOGA E POR ISSO NÃO PODE OBSTAR OS EFEITOS DAS BENESSES EM QUESTÃO -
2.2)
RECURSOS DEFENSIVOS –
2.2.1)
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS ABRANGIDAS PELO ÉDITO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA NÃO VERIFICADA – RATIFICAÇÃO DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS ÀS NORMAS DOS ARTIGOS 169, 311 E 312 DO CPM QUE SE IMPÕE
– 2.2.2)
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TODOS OS CRIMES IMPUTADOS PARA O DELITO DE INTERCEPTAÇÃO, PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI N.o 9.2926/96 –
INVIABILIDADE –
CRIME DE INTERCEPTAÇÃO QUE EM NENHUM MOMENTO FOI IMPUTADO NESTES AUTOS E QUE NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA ABRANGÊNCIA DAQUELES CONSTANTES DA DENÚNCIA [ARTIGOS 169, 311 E 312, TODOS DO CPM] DADA A AUTONOMIA ENTRE ELES E A TUTELA DE BENS JURÍDICOS DISTINTOS –
2.2.3)
CONSUNÇÃO DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PELO CRIME DE AÇÃO MILITAR SEM ORDEM SUPERIOR –
POSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO E SUBORDINAÇÃO ENTRE AS CONDUTAS –
2.2.4)
DOSAGEM PENAL QUE NÃO MERECE REPAROS – CONTINUIDADE DELITIVA QUE IMPLICOU EM SOMATÓRIO DE PENAS E NÃO EM EXASPERAÇÃO EM VIRTUDE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – REGRAMENTO PRÓPRIO DO CPPM – ORDEM DE INCIDÊNCIA ESCORREITA DADO O CONCURSO COM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – IRRELAVÂNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO –
2.2.5)
CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL SOMENTE A UM DOS RÉUS QUE NÃO IMPORTOU EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – BENEFÍCIOS INDIVIDUALIZADOS DE ACORDO COM O GRAU DE COLABORAÇÃO DE CADA UM DOS ENVOLVIDOS – POSIÇÃO DE LIDERANÇA DO RÉU QUE TEVE SUA REPRIMENDA APENAS DIMINUÍDA –
APELOS DESPROVIDOS
.

1.1 - Se inexistem indícios mínimos de que a denúncia anônima e/ou os números que nela constaram tenham sido frutos de ilícita captação de informações cadastrais, bem como se o curso normal das investigações conduziria necessariamente aos elementos evidenciados e que guardam pertinência com a conduta dos envolvidos, não há falar em nulidade, frente a denominada teoria da exceção da descoberta inevitável. Não menos afastada da hipótese em voga está a teoria da mancha purgada [
purged taint doctrine
], na qual se afasta eventual ilegalidade pelos atos supervenientes que rompem o nexo causal entre a prova ilícita primária e a derivada,
in casu
, o substancioso inquérito policial militar e a posterior colaboração dos envolvidos;

1.2 - Afasta-se a tese de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da alegada atipicidade das condutas se o
decisum
, ao considerar típicas as condutas imputadas, apresentou-se com fundamentação apta a infirmar a tese defensiva;

2.1 - Assentada, pelo

Pretório Excelso, a possibilidade dos benefícios aos delatores serem concedidos pelo julgador, ainda que sem prévia formalização de acordo com a acusação [colaboração premiada unilateral] e, inexistindo restrição da aplicabilidade dos benefícios da colaboração premiada a determinados delitos, não há como considerar o instituto incompatível com a Justiça Castrense, mormente quando antes mesmo da entrada em vigor da Lei n.o 9.807/1999, já havia previsão expressa no Código Penal Militar [artigo 152, parágrafo único], possibilitando a colaboração premiada para o crime de conspiração, bem como, do perdão judicial ao crime de receptação culposa [artigo 255, parágrafo único do CPM]. Outrossim, uma vez incompatível parte dos requisitos legais com a realidade dos autos, não se justifica o afastamento dos benefícios aplicados fulcrado no seu não preenchimento integral;

2.2.1 – Uma vez caracterizados os tipos penais dos artigos 169 [ação militar sem ordem superior]; 311 [falsificação de documento] e 312 [falsidade ideológica], todos do Código Penal Militar, não há como afastar a subsunção dos fatos aos respectivos normativos;

2.2.2 - Não obstante haja notícia de que a conduta descrita no artigo 10 da Lei n.o 9.296/96 constitua objeto de apuração de inquérito policial avocado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há qualquer irregularidade na condenação autônoma ora aperfeiçoada nestes autos pelos

delitos de operação militar sem ordem superior [artigo 169 CPM]; falsificação de documento [art. 311 do CPM] e falsidade ideológica [art. 312 do CPM], nos quais em nenhum momento foi imputado o mencionado crime de interceptação telefônica. Isso porque os tipos penais em referência tutelam bens jurídicos distintos, enquanto de um lado tem-se a disciplina militar e a fé pública a serem resguardadas, de outro protege-se o sigilo das comunicações, a privacidade e a intimidade, de modo que os crimes supramencionados não podem ser simplesmente desclassificados, na forma como pretende a i. Defesa;

2.2.3 – Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, ou seja, não é a diferença dos bens jurídicos tutelados ou a disparidade de sanções cominadas, mas a razoável inserção na linha causal do crime final, com o esgotamento do dano social no último e desejado crime, que faz as condutas serem tidas como únicas de modo a se punir somente o crime último da cadeia causal, que efetivamente orientou a conduta do agente;

A prática, por um dos corréus, do crime de Ação militar sem ordem superior – caracterizado pela criação ilegal de um “Núcleo de Inteligência” da PMMT, cujo único objetivo era possibilitar o ilegal monitoramento telefônico de alvos pré-selecionados – impõe a conclusão de que as falsidades material e ideológica por ele perpetradas visando a obtenção de autorização judicial para a quebra de sigilo telefônico desses alvos, não passaram de mero desdobramento do delito fim (Ação militar sem ordem superior), devendo, portanto, por ele serem absorvidas (princípio da consunção);

2.2.4 - Ainda que haja certa semelhança na conceituação da continuidade delitiva no Código Penal e no Código Penal Militar, no artigo 79 deste último é prevista a unificação das penas no crime continuado, possibilitando tanto o cúmulo material, se os crimes possuírem penas da mesma espécie, como a exasperação, se de espécies diferentes, respeitando neste caso o limite imposto pelo artigo 58 do mesmo Códex. Outrossim, concorrendo com a continuidade delitiva a causa especial de diminuição da pena do art. 14 da Lei n.o 9.807/1999, a ordem de aplicação deve ser justamente a que foi feita na r. decisão combatida, ou seja, primeiro a causa de aumento e depois a de diminuição, de forma que inexiste reparo a ser realizado;

Mesmo que assim não fosse, a discussão da matéria é inócua diante da manutenção da condenação do apelante apensas por um crime - Ação militar sem ordem superior, art. 169 do CPM;

2.2.5 – Não fere o princípio da isonomia o fato dos réus não terem alcançado benefícios idênticos com a colaboração premiada, sobretudo quando devidamente fundamentado o tratamento diferenciado, sem olvidar da manifesta posição de liderança de um deles
”.

(Apelação Criminal n. 0017000-11.2017.8.11.0042). — Grifos no original.

Veja-se, portanto, que, quanto a outros cinco investigados, o trâmite processual
transcorreu regularmente
, a culminar no
indiciamento
e no regular oferecimento de
denúncia
, vindo a ser proferida decisão de
parcial procedência da acusação
, com o julgamento também tempestivo dos
recursos de apelação
interpostos, ao que se seguiu, em
07/02/2023
, o envio dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça.

Em sentido correlato, a consulta aos
demais procedimentos investigativos conexos aos presentes autos
, ou seja, aqueles concernentes à “
Grampolândia Pantaneira
”, revela que, nos autos n. 0007989-84.2019.8.11.0042, ofertou-se
denúncia
em desfavor de
Paulo César Zamar Taques
em
24/04/2019
, pela suposta prática do delito tipificado pelo art. 342 do Código Penal; e, nos autos n. 1014216-68.2022.8.11.0042, se ofertou
denúncia
em desfavor do paciente
JOSÉ PEDRO
em
14/10/2022
, pela suposta prática dos delitos tipificados pelo art. 339, do Código Penal, e art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013.

Em contrapartida, no que concerne à matéria do vertente
writ
, em que pese tenham sido as investigações iniciadas também em 2017, com vistas à apuração de ilícitos perpetrados igualmente no âmbito da “
Grampolândia Pataneira
”, ao menos desde o ano de 2014,
não foram sequer finalizadas as investigações
, sem que se extraia dos autos quaisquer circunstâncias aptas a justificar tal discrepância, uma vez que não se verifica a realização de
quaisquer diligências de excepcional dificuldade
, a par da complexidade intrínseca a investigações dessa natureza.

Estou convencido, portanto, de que o cenário delineado nos autos permite a conclusão de que se cuida,
in casu
, de malfadado
constrangimento ilegal
, por ofensa injustificada ao mandamento insculpido no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que é, como se sabe, perfeitamente aplicável a procedimentos investigativos.

Frise-se que se cuida de
conclusão inarredável
ainda que o paciente se encontre no gozo de sua
liberdade
, em conformidade com o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] 4. A propósito, ‘
ainda que não decretada a prisão preventiva ou outra medida cautelar diversa, o prolongamento do inquérito policial por prazo indefinido revela inegável constrangimento ilegal ao indivíduo, mormente pela estigmatização decorrente da condição de suspeito de prática delitiva
’ (RHC 135.299/CE, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 25/3/2021).

5.
Constata-se, no caso, o alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial na origem, instaurado em 2013, ou seja, há mais de 9 (nove) anos. As nuances do caso concreto não indicam que a investigação é demasiadamente complexa
[...].

6.
Mostra-se inadmissível que, no panorama atual, em que o ordenamento jurídico pátrio é norteado pela razoável duração do processo (no âmbito judicial e administrativo) - cláusula pétrea instituída expressamente na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 45/2004 -, um cidadão seja indefinidamente investigado, transmutando a investigação do fato para a investigação da pessoa.

7. Colocada a situação em análise, verifica-se que há direitos a serem ponderados.
De um lado, o direito de punir do Estado, que vem sendo exercido pela persecução criminal que não se finda. E, do outro, do paciente em se ver investigado em prazo razoável, considerando-se as consequências de se figurar no polo passivo da investigação criminal e os efeitos da estigmatização do processo.

8. Ordem concedida para trancar o Inquérito Policial objeto da presente impetração, sem prejuízo da abertura de nova investigação, caso surjam provas substancialmente novas”.

(HC n. 653.299/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 25/8/2022). — Destaquei.

É esse o entendimento também adotado no âmbito do eg. Supremo Tribunal Federal. Veja-se:

“PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM INQUÉRITO. INVESTIGADO COM PRERROGATIVA DE FORO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
TRANCAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. EXCESSO DE PRAZO CONFIGURADO
. SIMILITUDE FÁTICA QUE BENEFICIA COINVESTIGADO. EXTENSÃO DE EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento pacífico no Supremo Tribunal Federal,
o trancamento de inquérito, contra a manifestação do órgão acusador, é medida excepcionalíssima, justificando-se somente em casos de evidente constrangimento ilegal.

2.
Decorre da garantia à razoável duração do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, limitação temporal à tramitação do inquérito, consideradas as peculiaridades dos fatos sob apuração quanto à extensão e complexidade
.

3. No caso, o inquérito foi deflagrado perante o Supremo Tribunal Federal em 14.6.2016 tendo por objeto a
apuração de supostos repasses vantagens indevidas a agentes políticos vinculados ao então denominado Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), por sociedades empresárias congregadas no contexto da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

4. Em relação aos investigados investidos em cargos aos quais a Constituição Federal designou o Supremo Tribunal Federal como autoridade judiciária competente ao processo de responsabilização criminal,
a Procuradoria-Geral da República não se desincumbiu do ônus de demonstrar a necessidade de prosseguimento das investigações, mesmo após longo período de tramitação que, no caso, a despeito da complexidade dos fatos, desborda a razoabilidade.

5.
O Poder Judiciário não está vinculado à compreensão do Ministério Público Federal a respeito da persistência, ou não, dos fundamentos que ensejaram a instauração de inquérito, podendo, sendo o caso, arquivá-lo
.

[...] 7. Agravo regimental provido para determinar o arquivamento parcial do inquérito exclusivamente em relação ao investigado José Renan Vasconcelos Calheiros, com expressa ressalva ao art. 18 do Código de Processo Penal, estendendo-se os efeitos da decisão ao investigado Jader Fontenelle Barbalho”.

(Pet 9338, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 28-03-2022

PUBLIC 29-03-2022). — Destaquei.

Por tudo isso, estou convencido de que assiste razão aos d. impetrantes no que concerne ao suscitado
excesso de prazo
para finalização das investigações, a acarretar
constrangimento ilegal
ao paciente e justificar, por conseguinte, o pleiteado
trancamento
dos inquéritos policiais n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042, com
extensão de efeitos
, no que concerne a este último, aos demais investigados, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ressalvo, ademais, a possibilidade de
instauração de novo procedimento investigativo
, na hipótese de
superveniência de novas provas
, nos termos do que dispõe o art. 18 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, face à concessão da ordem, reputo
prejudicado
o pedido subsidiário de acesso aos dados concernentes à perícia técnica do aparelho celular do
Ten. Cel. José Henrique Costa Soares
, por nítida
prejudicialidade
do pedido.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
, para determinar, em razão de
malfadado excesso de prazo,
o
trancamento
dos inquéritos policiais n. 0007999-31.2019.8.11.0042 e n. 0008007-08.2019.8.11.0042, estendendo os efeitos dessa decisão, no tocante a este último procedimento, aos demais investigados, com esteio no art. 580 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024